Tribunal: TJES
Processo: 5000841-50.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-50.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENTURA FARMA LTDA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000841-50.2025.8.08.0028

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VENTURA FARMA LTDA

RECORRIDO(A):
TIM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (LIMINAR). PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA (HONRA OBJETIVA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS CONCRETOS EXCEPCIONAIS. VALOR (R$ 3.000,00) FIXADO COM MODERAÇÃO E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por VENTURA FARMA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos (R$ 130,15 e R$ 189,98) que embasaram a inscrição; e b) condenar a ré, TIM S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
A lide origina-se de negativação em cadastros de crédito por faturas de serviços de telefonia móvel que a autora alega jamais ter ativado ou utilizado. A sentença, aplicando o regime do Código Civil, reconheceu o ato ilícito pela ausência de comprovação da contratação ou ativação dos serviços pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões recursais, a recorrente (Ventura Farma Ltda) não se insurge contra o reconhecimento do ato ilícito. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, ao pleito de majoração do quantum indenizatório.

4. Sustenta, em síntese, que o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente e não reflete os reais prejuízos suportados. Argumenta que, por ser uma empresa do setor essencial de saúde (farmácia), a negativação indevida causou graves prejuízos à sua honra objetiva, reputação, e impactou diretamente sua operação e a relação com fornecedores. Requer a elevação da indenização para R$ 30.360,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. É cediço que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não se configura por abalo psíquico, mas sim pela ofensa à sua honra objetiva, isto é, ao seu bom nome, credibilidade e imagem perante o mercado. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito que gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo em si.

7
. Contudo, a presunção legal refere-se à ocorrência do dano, e não à sua extensão. A fixação do quantum indenizatório exige que o julgador sopese as circunstâncias concretas do caso.

8
. O juízo de origem, ao arbitrar a indenização em R$ 3.000,00, agiu com acerto e ponderou adequadamente os vetores fáticos, considerando: (i) a natureza empresarial das partes; (ii) o valor inexpressivo dos débitos que lastrearam a negativação (R$ 130,15 e R$ 189,98); (iii) a pronta suspensão da restrição após a ordem liminar; e (iv) a própria repercussão da restrição para a atividade de farmácia.

9
. A parte recorrente, por sua vez, pleiteia a majoração para um valor dez vezes superior, fundamentando seu pedido em supostos danos operacionais severos, como a dificuldade de manutenção de estoque de medicamentos e a perda de crédito junto a fornecedores.

10
. Ocorre que, embora tais alegações sejam verossímeis em tese,
a recorrente não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório quanto a esses fatos específicos que, se comprovados, poderiam justificar uma indenização mais elevada
.
Não há nos autos qualquer documento, declaração de fornecedor, e-mail ou prova de negativa de crédito comercial que demonstre que a inscrição indevida
– de baixa monta e por curto período –
tenha efetivamente gerado os graves entraves operacionais alegados.

11.
A recorrente limita-se a afirmar o prejuízo de forma genérica em sua peça recursal.
Sem a demonstração de circunstâncias agravantes concretas, o julgador deve ater-se ao dano presumido e aos fatos objetivos (valor do débito e tempo de exposição), sob pena de arbitrar indenização com base em mera especulação.

12. Desta forma, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, pois cumpre a função pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito, e não se revela irrisório, mormente considerando a baixa expressão econômica da causa da negativação.

13. A revisão do valor, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, só é autorizada quando o montante é exorbitante ou irrisório, o que não se vislumbra na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
5
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)